Tribunal: TJMT
Processo: 0000378-18.2011.8.11.0024
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ROMARA REIS FRANÇA GONDO
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Número do Protocolo: 17596/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÃO SUCESSIVAS – NULIDADE – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS E SALDO DE SALÁRIO - RE 765.320/MG – PEDIDO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA.
A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 37, II, e § 2o).
A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.

INTERESSADO(S):
ROMARA REIS FRANÇA GONDO
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação de Cobrança no. 378-18.2011.811.0024, ajuizada por Romara Reis França Gondo em desfavor da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município Réu no pagamento de R$ 46.259,61 (quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos) pelas férias, mais 1/3 (um terço) constitucional e 13o salário, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da demanda.
Sem recurso voluntário.
A Procuradoria-Geral de Justiça Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 98-v).
É o relatório.
Peço dia.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação de Cobrança no. 378-18.2011.811.0024, ajuizada por Romara Reis França Gondo em desfavor da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município Réu no pagamento de R$ 46.259,61 (quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos) pelas férias, mais 1/3 (um terço) constitucional e 13o salário, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da demanda.
Denota-se dos autos que a Autora foi contratada pelo Município Réu para laborar na função de Odontóloga junto ao Programa de Saúde da Família, pelos períodos de fevereiro/2005 a dezembro/2005, janeiro/2006 a dezembro/2006, janeiro/2007 a dezembro/2007, janeiro/2008 a outubro/2008, março/2009 a dezembro/2009, janeiro/2010 a abril/2010, consoante documentos de fls. 19/36.
Ingressou com Ação de Cobrança em desfavor do Município de Chapada dos Guimarães, objetivando a condenação do Município no pagamento das férias, mais 1/3 constitucional e o 13o salário de todo o período laborado.
O Juiz de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município Réu no pagamento de R$ 46.259,61 (quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos) pelas férias, mais 1/3 (um terço) constitucional e 13o salário, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da demanda.
Quanto à matéria, deve-se registrar que o vínculo estabelecido entre a Administração e os servidores contratados, temporariamente, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, é de direito administrativo (jurídico-administrativo).
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL. CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDADO NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
1. (...).
2. Por conseguinte, a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal de Justiça é a de que a contratação de servidor temporário, com arrimo no artigo 37, IX, da CF/1988, é de natureza jurídico-administrativa, o que acarreta na competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa modalidade contratual. Precedentes.
3. (...). (AgRg no CC 138.462/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/4/2015, DJe 27/4/2015). [Destaquei].
Por oportuno é necessário anotar que embora seja constitucionalmente permitido e aceito pelas Cortes Superiores, no presente caso, é nítido o desvirtuamento da exceção à regra constitucional, da qual prevê que o ingresso do serviço público à administrativa pública, ocorrerá por concurso público, e somente em determinadas situações será permitido aquele outro tipo de contratação
Dessa forma, conforme já dito, a Autora/Interessada foi contratada sucessivamente para a função de Odontóloga do Município de Chapada dos Guimarães e, assim, é evidente que a contratação não era apenas temporária.
Em vista de o contrato ser regido pelas normas de direito administrativo, as regras da CLT não têm aplicabilidade, no caso em questão. Logo, é certo que a Autora/Interessada não tem direito à percepção de quaisquer verbas rescisórias de natureza trabalhista.
Esclareço que ao analisar as demandas que tenham por objeto o pedido de nulidade de contratos temporários, embaso meu posicionamento no acórdão de Recurso Extraordinário submetidos a Repercussão Geral.
No RE 765.320/MG, a parte autora pugnou pelo provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão de primeiro grau, que julgada improcedente e confirmada pelo TJ, declarou a legalidade dos contratos e afastou a obrigatoriedade dos direitos sociais do trabalho, em especial a indenização relativa aos depósitos do FGTS.
A matéria foi submetida à repercussão geral, cujo Tema 916 consigna "Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal".
O Exmo. Relator Ministro Teori Zavascki, naquele caso, fundamentou-se em decisões similares proferidas pela Corte Suprema em sede de repercussão geral, para consignar que os contratos temporários que forem declarados nulos, por violar o caráter excepcional de interesse público, tem direito a percepção de todos os salários do período trabalho e ao levantamento do FGTS, em conformidade com o art. 19-A, da Lei 8.036/1990 (RE 596.478 – Repercussão Geral), contudo, não gera efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados.
Sendo assim, verifica-se que fica afastada a obrigação da Administração Pública no pagamento das verbas constitucionais aos servidores nos casos em que os contratos temporários forem declarados nulos, tendo que honrar, tão somente, com a remuneração dos salários referentes aos períodos que foram trabalhados e o levantamento do FGTS, em conformidade com o remansoso conjunto de decisões da Corte Suprema.
Considerando o prescrito no artigo 927, do Código de Processo Civil/2015, reafirmou a vinculação dos magistrados à observância dos precedentes, decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, enunciados de súmula vinculante, acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, entre outras, me alinho ao posicionamento estabelecido por aquela Corte máxima do país quanto a matéria.
Posto isso, a minha posição é alicerçada nas decisões da Corte máxima, portanto, de que os contratos temporários nulos geram à obrigação de pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS.
Nessa quadra, conforme disse alhures, o direito da servidora na presente ação, que teve os contratos temporários declarados nulos, se limita ao levantamento do FGTS e ao saldo de salário, mas tais direitos não foram objeto da ação de cobrança, a qual se limitou apenas ao direito das férias, acrescidas de 1/3 e ao 13o salário.
Sobre o tema esta Corte de Justiça já decidiu:

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o DA CRF – NULIDADE – DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI No 8.036/90 – AUSÊNCIA DE PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – 13o SALÁRIO E FÉRIAS – INEXIGÍVEIS – ATO NULO – INEXISTÊNCIA DE DIREITOS – DESPROVIMENTO.
A Corte Constitucional firmou entendimento, em sede de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2o).
A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90. (Ap 11969/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13-3-2017, publicado no DJE 22-3-2017). [Destaquei].

Desse modo, considerando que o contrato da Autora firmado com a Administração Pública Municipal é nulo, diante das sucessivas renovações o que viola o acesso ao serviço público por meio de concurso, impõe-se a retificação da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança.
Ante o exposto, em Remessa Necessária RETIFICO a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada por Romara Reis França Gondo em desfavor do Município de Chapada dos Guimarães, invertendo o ônus de sucumbência, mantendo suspensa a cobrança por ser a Autora beneficiária da justiça gratuita (fls. 56).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA